Tribunal: TJPA
Processo: 0822108-81.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822108-81.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLOS DANIEL DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DA AMOTIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por Carlos Daniel dos Santos Barbosa contra sentença condenatória que o reconheceu como autor de roubo majorado
consumado
(art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), com pena fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 16 dias-multa. O recorrente requereu a desclassificação do delito para a forma tentada, alegando que a pronta intervenção policial impediu a consolidação da posse sobre os bens subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
A questão em discussão consiste em definir se a recuperação imediata da
res furtiva
pela polícia descaracteriza a consumação do delito de roubo, viabilizando sua desclassificação para a modalidade tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
mediante grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme dispõe a Súmula 582 do STJ.

04.
As provas constantes nos autos demonstram que o réu retirou efetivamente os bens da esfera de vigilância da vítima mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, confirmada por testemunhas e pela vítima em juízo.

05.
A prisão em flagrante do acusado logo após o crime e a recuperação dos bens subtraídos não descaracterizam a consumação, pois esta já se consolidara com a retirada da coisa da esfera de controle da vítima.

06.
A teoria da amotio (ou apprehensio), adotada pela jurisprudência pátria, não exige a posse tranquila dos bens para caracterização da consumação do roubo.

07.
A sentença observou corretamente os parâmetros legais da dosimetria da pena, tendo inclusive reconhecido a confissão como circunstância favorável ao réu.

08.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01.
O roubo consuma-se com a inversão da posse da res furtiva mediante grave ameaça, ainda que por breve período, sendo irrelevante a posterior recuperação do bem.

02.
A pronta intervenção policial não descaracteriza a consumação do delito quando já verificada a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima.

03.
A teoria da amotio fundamenta a consumação do roubo mesmo sem a posse mansa e pacífica da coisa subtraída.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, parágrafo único; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2342666/SP, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato (TJDFT), T6, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; TJDF, Ap. Crim. 0704345-33.2023.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 09.08.2023, DJe 19.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

CARLOS DANIEL DOS SANTOS BARBOSA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
0
6 (seis) anos e
0
8 (oito) meses de reclusão
,
em regime
inicial

semiaberto
, mais
16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
, tipificado no
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Em suas razões
(ID
18958209
)
, o apelante
, representado pela Defensoria Pública,

postula pela desclassificação da conduta de roubo consumado para roubo tentado, sob o argumento de que
não foram produzidas nos autos provas suficientes capazes de ensejar a condenação pelo crime previsto no art. 157, do CP em sua forma consumada. Alega, sesse sentido, que o juizo
a quo
, desconsiderou que a vítima e a
s
testemunhas de acusação, asseveraram que imediatamente após abordar a vítima, o recorrente foi perseguido e preso, não conseguindo, portanto, assegurar a posse mansa e tranquila da
res furtiva
.

Com isso, pleiteou a incidência da causa de diminuição prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, na terceira fase da dosimetria da pena.

De forma subsidiária, pugna pela manifestação expressa desta corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões
(ID
1895821
)
, o
Ministério Público
pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta instância
(ID 19050434)
, a
Procuradoria de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE. Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

MÉRITO

02. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O DE ROUBO TENTADO.

O apelante requer a reforma da sentença condenatória, sustentando a ausência de provas suficientes para comprovar a prática do crime de roubo em sua forma consumada.

Aduz que os elementos colhidos durante a instrução processual são frágeis e não demonstram,

a consumação plena do delito, uma vez que, após
abordar a vítima, o recorrente foi perseguido e preso
pela polícia militar
, não conseguindo,
desta forma
, assegurar a posse mansa e tranquila da
res furtiva
.

Assim, postula
pela desclassificação da conduta para a modalidade tentada, caso se entenda pela existência de atos executórios interrompidos antes da consolidação da posse do bem subtraído.

Com efeito, e no intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que narra a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público (ID
18958151
):

“
Consta da peça informativa inclusa que, no dia 18/novembro/2023, por volta de 17h,

pelas proximidades da Travessa Lomas Valentinas, entre a Av. Duque de Caxias e Av. Rômulo

Maiorana, bairro Marco,
CARLOS DANIEL DOS SANTOS BARBOSA (posteriormente

reconhecido) e outro indivíduo não identificado, em uma motocicleta,
subtraíram um cordão e

um crucifixo de ouro de NATANAEL CAVALCANTE PINHEIRO, que estava na calçada da rua,

mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma arma de fogo, revólver TAURUS

CALIBRE 38, e após o fato criminoso, empreenderam fuga
.

Posteriormente, uma guarnição da polícia militar foi acionada e, prontamente,
iniciou

a perseguição, que culminou na prisão em flagrante de CARLOS DANIEL, ora denunciado,

ainda na posse da res furtiva.

O coator do delito, que estava na condução da motocicleta, conseguiu se evadir
.

Bens integralmente recuperados e restituídos ao proprietário, conforme no ID

104475694 – pág. 35.

Arma de fogo apreendida, com 5 munições intactas, (termo ID 104852986 e

104475694, pág. 25), porém ainda sem laudo de potencialidade lesiva, o que justifica o pedido

abaixo.
”

São os fatos.

O recorrente sustenta, em síntese, que o crime não se consumou, pois
em razão da pronta intervenção policial
,
impediu
-se
a consolidação da posse sobre a coisa subtraída, razão pela qual requer o reconhecimento da tentativa, com aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, na terceira fase da dosimetria da pena.

Razão não lhe assiste.

Ao contrário do que alega a defesa, há provas robustas nos autos, que sustentam a prática do delito de roubo consumado, com emprego de arma de fogo
e concurso de agentes
, e não em sua forma tentada, como reconhecido na sentença.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante
(ID 18958127)
, boletim de ocorrência
policial (ID 18958127)
,
auto/
termo de exibição e apreensão d
e

objeto (ID 18958127, fl.31)
,
quando foram apresentados a polícia judiciária os objetos subtraídos da vítima,
bem como
a arma usada na consumação do crime.

No que tange à autoria, ela restou cabalmente demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima
Natanael Pinheiro Cavalcante
e
por dois policiais militares que faziam parte
na ocasião
da
guarnição
policial responsável pela prisão do acusado
, cujos relatos são coerentes e convergentes, e merecem especial destaque por sua firmeza e clareza.

Conforme consta do bojo da r. sentença, a
vítima,
Natanael Cavalcante Pinheiro
, ao ser ouvida em juízo, assim declarou:

“
Q
ue estava em frente a uma obra conversando

com um
conhecido quando o acusado surgiu na garupa de uma motocicleta, apontou-lhe uma

arma de fogo e, sob a ameaça de que iria atirar, exigiu pertences
.
O ofendido esclareceu que o

réu levou um cordão e um crucifixo,
chegou a se dirigir à motocicleta, porém retornou para pegar

um anel, que não conseguiu subtrair, pois estava
muito justo no dedo da vítima.
Relatou, por fim,

que outras pessoas acionaram a polícia, que conseguiu prender somente o acusado, pois o outro

indivíduo na motocicleta conseguiu fugir. Ademais disso, declarou que com o réu foram

encontrados seu colar e o crucifixo, bem como pertences de outras pessoas. Em audiência, a

vítima reconheceu o acusado
”.
(ID 18958199, fl. 225)

Nesse contexto, os policiais militares Maramaldo José Alves Dias da Silva e David Allan da Silva Nogueira, declararam, respectivamente
, que
:

“
Q
ue estava em patrulhamento

com a guarnição e, ao pararem em um sinal em frente a churrascaria Boi Novo, populares

informaram que estava ocorrendo um assalto e que os autores estavam em uma motocicleta.

Afirmou ainda que houve perseguição e, em determinado momento, o réu desembarcou da

motocicleta em um posto de gasolina e tentou se esconder, ao que jogou a arma de fogo e retirou

a camisa, enquanto o segundo agente fugiu na motocicleta. Por fim, esclareceu a testemunha que

o réu foi detido e reconhecido pela vítima
”.

“
Que
recordou de ter conduzido o réu para a

delegacia de polícia. Disse também que o cordão de ouro da vítima foi recuperado
”.

O apelante
Carlos Daniel dos Santos Barbosa, ao ser interrogado,
confessou
a prática do crime, esclarecendo, em síntese, que
quem
conduzia
motocicleta usada no crime
era outro elemento, não identificado,
registrando o acusado
,
que
ele
estava com a arma de fogo
e
desceu da
garupa
do veículo
para consumar o crime.

Com efeito os relatos apresentados, são diretos
,
coerente
s
e convergentes entre si
, revelando a efetiva subtração patrimonial mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, além de ter sido seguido de recuperação imediata da
res furtiva
ainda em poder do réu, circunstância que evidencia a
consumaçã
o do delito nos moldes da
teoria da
amotio
, adotada majoritariamente pela jurisprudência nacional.

Nesse diapasão,
fica claro que
a

res furtiva
foi retirada da esfera de disponibilidade da vítima
, por tempo considerável, bem como, h
ouve o emprego de arma de fogo, circunstância confirmada pelo testemunho da vítima e da autoridade
policial
, além do que, a
prisão em flagrante ocorreu pouco após a ação criminosa, reforçando a veracidade das declarações prestadas.

Como afirmando em parágrafo anterior, a
jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o crime de roubo se consuma com a simples retirada da
res furtiva
da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve instante, sendo desnecessária a posse tranquila do bem. Adota-se, assim, a
teoria da
amotio
, segundo a qual o delito se aperfeiçoa com a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça.

Ademais, ainda que a
prisão
do apelante tenha ocorrido instantes após a subtração
dos objetos pessoais do ofendido
, pois, como visto, ele conseguiu
fugir do local do crime
, o
s bens
já havia
m
sido retirado
s
da esfera de proteção da vítima, configurando a consumação do delito de roubo, praticado
, também,
mediante o concurso de agentes. A devolução imediata do bem em razão da ação
policial
não tem o condão de descaracterizar a consumação do roubo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE .
DOMÍNIO DO FATO CRIMINOSO NA INTEGRALIDADE.
RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SÚMULA 582/STJ.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE TEMPO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PERQUIRIR PELA EFETIVA DURAÇÃO DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7. AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA (FRAÇÃO DE 2/5
) .
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A participação de menor importância do agravante foi afastada pela Corte local ao fundamento de que este tinha o pleno domínio do fato típico, tanto por seu relevo no contexto delitivo, como também porque "deu carona para os acusados até o Estado de São Paulo, ciente da finalidade da empreitada criminosa, qual seja, interceptar caminhão com carga contrabandeada". Compreensão diversa esbarra na Súmula 7/
STJ .

2. Trata-se de hipótese de roubo majorado consumado, e não tentado, pois as instâncias anteriores, soberanas na análise dos fatos e provas, compreenderam pela efetiva inversão da posse do caminhão, e de suas mercadorias, ainda que por curto período, o que se mostra consonante com o enunciado da Súmula 582/STJ.
3. Ademais, "alterar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a restrição à
liberdade das vítimas se deu por longo espaço de tempo, demanda a revisão do contexto fático-probatório dos autos" (AgRg no HC
n .
720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.).
4 .
Ausente desproporcionalidade pela elevação da pena, na fração de 2/5, operada na derradeira etapa da dosimetria, visto que houve fundamentação válida - devidamente explicitada -, baseada no fato do roubo ter sido praticado com utilização de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2342666 SP 2023/0116142-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024).

APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RETOMADA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme o entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se a teoria da Amotio ou Aprehensio, pela qual entende-se que a consumação do delito de roubo ocorre
no momento em que
o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a res saia da esfera de vigilância da vítima ou que se dê a posse mansa e pacífica sobre ela. 2. Demonstrado no conjunto probatório que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de roubo consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído, tenha se dado por breve período.
Súmula 582 do STJ. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF 07043453320238070020 1741452, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/08/2023).

Reforça esse entendimento o teor da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
. (
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em
14/09/2016
, DJe
19/09/2016
)
.

Por tais motivos
, não sendo reconhecida a forma tentada do delito,
afasto o pedido apresentado pela defesa
e,
por consequência, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, devendo ser preservada, na íntegra, a reprimenda imposta na sentença, por se mostrar adequada e proporcional, fixada pelo sentenciante em
0
6 (seis) anos e
0
8 (oito) meses de reclusão
, em regime
inicial

semiaberto
, mais
16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
, tipificado no
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal
.

Em tempo, registre-se que n
ão vislumbro qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, que foi corretamente fixada pelo juízo a quo, com observância aos critérios legais, inclusive considerando a confissão do acusado
,
o que se mostra, à evidência, favorável ao réu e não passível de revisão para mais.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto
, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e a ele nego
provimento
,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada imposta em desfavor de
CARLOS DANIEL DOS SANTOS BARBOSA
, nos termos do voto.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 10/11/2025